Tribunal: TJES
Processo: 0008796-56.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008796-56.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado quanto aos índices de atualização da dívida e se deve ser aplicada a sistemática da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição dos índices de juros e correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e sua omissão no acórdão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.368, estabeleceu que
mesmo antes do advento da Lei 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser observada para o cálculo dos juros de mora.

5. Para a indenização por danos morais, mantém-se os termos iniciais fixados (evento danoso para juros e arbitramento para correção), estabelecendo-se a atualização monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 406, § 1º, do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, passíveis de adequação em sede de embargos de declaração.

Aplica-se às condenações civis a sistemática de atualização e juros prevista na Lei nº 14.905/2024, conforme diretriz do Tema 1.368 do STJ.

A taxa legal de juros de mora corresponde à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008796-56.2012.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADA: CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível (ID 12162985), que, nos autos da Apelação Cível nº 0008796-56.2012.8.08.0035, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que, em ação revisional cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (ID 13259259), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à definição expressa dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação. Sustenta que, com o advento da Lei nº 14.905/2024, houve alteração substancial no Código Civil, especificamente nos artigos 389 e 406, devendo ser aplicados os novos critérios legais — variação do IPCA para atualização monetária e a Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização) para os juros de mora. Argumenta que a matéria é de ordem pública e requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a fixação dos referidos consectários legais.

Devidamente intimada, a embargada
CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES
apresentou contrarrazões (ID 16150577), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem a função precípua de aperfeiçoar o julgado, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado, ou para corrigir erro material.
No caso em apreço, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de integração do julgado no que tange aos consectários legais da condenação.

Analisando detidamente o acórdão embargado, observa-se que, embora tenha mantido a condenação por danos morais e os termos iniciais fixados na sentença (juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento), o provimento jurisdicional silenciou-se quanto aos índices específicos a serem aplicados para o cálculo da atualização e dos juros moratórios, notadamente diante da alteração legislativa superveniente trazida pela Lei nº 14.905/2024.

Imperioso destacar que a matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária possui natureza de ordem pública, sendo cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando sobre ela os efeitos da preclusão.
Assim, ainda que tal questão não tenha sido objeto de controvérsia específica no recurso de apelação, não há óbice para a sua apreciação e adequação em sede de embargos declaratórios, a fim de garantir a correta liquidação do julgado e a observância da legislação vigente
.

A Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, alterou dispositivos do Código Civil para uniformizar a atualização monetária e os juros. A nova redação do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que, na ausência de convenção ou lei específica, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a atualização monetária. Por sua vez, o artigo 406, § 1º, determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema 1.368
, estabeleceu que mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser observada como parâmetro para os juros de mora. Portanto, considerando que a condenação imposta nestes autos possui natureza civil (indenização por danos morais) e que a fase de cumprimento de sentença ocorrerá sob a vigência da nova lei, impõe-se a adequação dos índices para refletir o comando legal atualizado.

Dessa forma, sanando a omissão apontada e integrando o acórdão embargado, devem ser definidos os índices aplicáveis à condenação por danos morais, mantendo-se os termos iniciais já fixados (evento danoso para juros e arbitramento para correção). Para a atualização monetária, deverá ser utilizado o
IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Quanto aos juros de mora, estes deverão observar a
Taxa SELIC
, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme preceitua o artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Ante a manifesta necessidade de complementar o julgado para definir os parâmetros de liquidação de acordo com a legislação de regência e a orientação da Corte Superior, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe, conferindo-lhes efeitos infringentes apenas para agregar ao dispositivo do acórdão a especificação dos índices de juros e correção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão verificada e, por conseguinte, modificar a parte dispositiva do v. acórdão recorrido, a qual passa a constar nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
DE OFÍCIO
, modifico o capítulo decisório relativo aos consectários legais da condenação para estabelecer que sobre o valor da condenação a título de danos morais incidam juros de mora pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC/2002), e atualização monetária pelo IPCA, observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1.368 do STJ”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
sanar a omissão verificada e, por conseguinte, modificar a parte dispositiva do v. acórdão recorrido, a qual passa a constar nos seguintes termos:
“Por todo o exposto,

CONHEÇO

dos recursos interpostos e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

DE OFÍCIO
, modifico o capítulo decisório relativo aos consectários legais da condenação para estabelecer que sobre o valor da condenação a título de danos morais incidam juros de mora pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC/2002), e atualização monetária pelo IPCA, observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1.368 do STJ”

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.